Tribunal: STF
Processo: RHC 50255
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-15
Data de publicação: 1972-09-15

Ementa:
O art. 149 do CPP expressa que, em havendo qualquer dúvida sôbre a integridade mental do acusado, será êste submetido a exame pericial. Trata-se de meio legal de prova, que não pode ser substituido nem mesmo pela inspeção pessoal do juiz, que, sôbre a saúde psiquica do réu, só poderá formar juízo em laudo psiquiátrico produzido por médicos especialistas. HC concedido pelo STF.